Tribunal: TJSP
Processo: 1021013-05.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plataforma digital de intermediação de serviço de transporte. Aplicativo "Uber". Motorista demandante que reclama de repentina e injustificada desativação de sua conta pela ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela fixação da honorária sobre o valor da causa.

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plataforma digital de intermediação de serviço de transporte. Aplicativo "Uber". Motorista demandante que reclama de repentina e injustificada desativação de sua conta pela ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela fixação da honorária sobre o valor da causa. EXAME: Não comprovação pelo autor do fato constitutivo do direito reclamado, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Prova documental reveladora de que houve violação, por parte do autor, ao "Código de Conduta" da Plataforma. Circunstância que autorizava a rescisão do contrato havido entre as partes, mediante o banimento do demandante, independentemente de prévia notificação, conforme os "Termos e Condições Gerais dos Serviços". Ausência de conduta ilícita ou de abuso de direito por parte da ré, hábil a causar prejuízo moral indenizável ao autor. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Aplicação do artigo 82, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Ausência de condenação. Causa à qual foi atribuído o valor de R$ 10.000,00. Quantia que não pode ser considerada inestimável ou irrisória, tampouco muito baixa, a modo de justificar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. Verba honorária sucumbencial que deve ser arbitrada em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*